Tribunal: TJBA
Processo: 8045549-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045549-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: IVONEUZA RODRIGUES LINS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CABIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS SUPERIORES A 35% DA RENDA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, a fim de resguardar o mínimo existencial.

Sustenta a agravante: (i) impossibilidade de concessão de tutela provisória antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) ausência de apresentação de plano de pagamento; (iii) inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado; e (iv) necessidade de inclusão de todos os credores no polo passivo.

Agravo interno anteriormente interposto restou prejudicado, diante da absorção das matérias pelo julgamento do presente recurso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) saber se houve apresentação de plano de pagamento; (iii) saber se a Lei nº 14.181/2021 se aplica aos contratos de empréstimo consignado; e (iv) saber se a ausência de inclusão de todos os credores impede a concessão da tutela provisória.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 instituiu microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, com finalidade de proteção do consumidor e preservação do mínimo existencial. O procedimento bifásico do art. 104-A do CDC não afasta a incidência subsidiária do CPC, notadamente o art. 300, que autoriza a concessão de tutela provisória quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Condicionar a análise da tutela de urgência à prévia audiência conciliatória esvaziaria a eficácia do sistema protetivo, permitindo a continuidade de descontos potencialmente excessivos e comprometendo a subsistência do consumidor.

Houve apresentação de plano de pagamento nos autos originários, afastando-se a alegação de ausência de requisito formal.

A Lei nº 14.181/2021 aplica-se a quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito e empréstimos consignados, excluídas apenas as hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 104-A do CDC.

Demonstrado que os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da agravada superam 35% de sua renda mensal, configurando comprometimento excessivo e situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

A ausência de inclusão de todos os credores não impede a concessão de tutela provisória em relação aos já integrantes da lide, podendo eventual ampliação subjetiva ser apreciada pelo juízo de origem.

O perigo de dano revela-se inverso, pois a manutenção dos descontos compromete o sustento e a dignidade da consumidora, colocando em risco o mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC não impede a concessão de tutela de urgência destinada à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado. 2. A Lei nº 14.181/2021 aplica-se aos contratos de empréstimo consignado, por se tratarem de operações de crédito decorrentes de relação de consumo.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, art. 300; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045549-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e como agravada IVONEUZA RODRIGUES LINS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
JULGAR PREJUDICADO
O AGRAVO INTERNO
, e quanto ao tema de fundo,
CONHECER DO AGRAVO INSTRUMENTAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.